Tribunal: TJDFT
Processo: 0036642-44.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0036642-44.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACAO PRIME LTDA AGRAVADO: KATIA SANTOS GARCIA, LUCIANO NEVES GARCIA DECISÃO Os presentes autos retornaram do e. STJ para reexame de acórdão e, consoante certidão do NUREDI (id. 26329071), “foram redistribuídos aleatoriamente à 6a Turma Cível, em razão da aposentadoria do(a) Exmo(a) Desembargador(a) José Divino de Oliveira, conforme art. 82, I do RITJDFT”. O acórdão em questão tem a seguinte ementa (id. 14096688, págs. 60/1): “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. I - A penhora no rosto dos autos encontra-se prevista no art. 857 do CPC (art. 674 do CPC/1973), e recai sobre direito litigioso, ou seja, direito que ainda é pleiteado em juízo. II - A incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo direito é possível juridicamente, sendo que o pagamento segue a regra do art. 908, §§ 1o e 2o do CPC, segundo o qual havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências e que, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. III - A personalidade jurídica da Incorporadora Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro Ltda foi desconsiderada para atingir também os bens da Incorporadora Prime Ltda, de maneira que é irrelevante a circunstância de que não integra o polo passivo dos processos em que foi determinada a penhora no rosto dos autos. IV - Não incide na hipótese a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, XII, do CPC, porquanto não se trata de penhora de recursos que seriam utilizados na realização de obra pela incorporadora. V - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 982160, 20160020343936AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341, grifo nosso) Esta Relatoria, ao receber o processo, determinou (id. 26784034) a intimação das agravantes-executadas, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para que se manifestassem sobre o prosseguimento do agravo de instrumento, diante do lapso de tempo transcorrido e dos atos já praticados no cumprimento de sentença originário, nos seguintes termos: “O acórdão a ser reexaminado foi proferido pela e. 6a Turma Cível em 16.11.16 e versa sobre a impenhorabilidade ou não do terreno situado na Quadra 226 da Rua 1.125, no Setor Marista, Goiânia/GO, matrícula 217187 do Registro de Imóveis da 1o Circunscrição de Goiânia/GO (id. 14096688, págs. 60/1). No entanto, da análise do cumprimento de sentença originário (proc. no 0036459-69.2013.8.07.0003), constata-se que o imóvel objeto do agravo de instrumento foi arrematado em 20.10.17 (id. 40431910, pág. 54/5); em 10.11.17, o i. Juízo da 7a Vara Cível de Goiânia deferiu o pedido de recuperação judicial das executadas (id. 40431910, pág. 56/60) e o plano de recuperação judicial já foi homologado pelo Juízo Universal (id. 44010584); em r. decisão (id. 47325689) proferida em 21/10/19, o MM. Juiz do cumprimento de sentença originário desconstituiu, nos autos, a penhora do imóvel em questão, pois “a administradora judicial nomeada nos autos da recuperação judicial da Incorporadora Borges Landeiro S. A. e outros se manifestou (fls. 1882/1905), informando que ‘o imóvel situado na Rua 1.125, Setor Marista, Goiânia, está incluído expressamente no rol dos bens disponíveis da empresa recuperanda Incorporação Prime Ltda’, e que ‘o referido bem é essencial ao soerguimento da empresa recuperanda e consta como ativo no plano de recuperação judicial’’ e, em 07/05/21 o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: ”concedo à parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para que requeira o que entender adequado, observando-se a necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal (IDs 40568156 e 40713212) e a extinção deste processo” (id. 90872851). Assim, diante do tempo transcorrido e dos atos já praticados, acima relatados, às agravantes-executadas para manifestarem-se, em 5 dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC.” O prazo concedido às agravantes-executadas transcorreu sem manifestação (id. 27184452). A inércia das agravantes-executadas em se pronunciar corrobora a conclusão que se extrai dos autos, de que não mais subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora